Tribunal: TJSP
Processo: 1010253-80.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
"AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÕES DE PROBLEMAS NOS OMBROS E PUNHOS. CONSTATAÇÃO, EM REGULAR PERÍCIA, DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO À PRIMEIRA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA DE NÃO TER SIDO CONSTATADA A SEGUNDA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. Presentes a redução da capacidade laborativa e o nexo de causalidade entre as sequelas e o ambiente de trabalho, de rigor o reconhecimento do direito ao correspondente amparo infortunístico.

JUROS DE MORA CONTADOS DO INÍCIO DO BENEFÍCIO, POSTERIOR À CITAÇÃO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.960/2009, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
APELO DO INSS IMPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010253-80.2014.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÕES DE PROBLEMAS NOS OMBROS E PUNHOS. CONSTATAÇÃO, EM REGULAR PERÍCIA, DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO À PRIMEIRA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA DE NÃO TER SIDO CONSTATADA A SEGUNDA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. Presentes a redução da

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÕES DE PROBLEMAS NOS OMBROS E PUNHOS. CONSTATAÇÃO, EM REGULAR PERÍCIA, DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO À PRIMEIRA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA DE NÃO TER SIDO CONSTATADA A SEGUNDA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. Presentes a redução da capacidade laborativa e o nexo de causalidade entre as sequelas e o ambiente de trabalho, de rigor o reconhecimento do direito ao correspondente amparo infortunístico.

JUROS DE MORA CONTADOS DO INÍCIO DO BENEFÍCIO, POSTERIOR À CITAÇÃO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.960/2009, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
APELO DO INSS IMPROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.